Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005686-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI (EMBARGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (EMBARGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA. - ME (EMBARGANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE FALÊNCIA – SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS E EX-SÓCIOS – ARRECADAÇÃO DOS BENS DOS FALIDOS – BLOQUEIO DE CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – QUESTÕES QUE NÃO SE JUSTIFICAM NO ATUAL MOMENTO - PROCESSO FALIMENTAR QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE ENCERRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ANULADA– ALEGADA A NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SÍNDICO PARA O JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TESE AFASTADA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Em casos como este, onde não há alegação de prejuízo e, principalmente onde houve declaração de nulidade da decisão recorrida, o STJ tem mantido o entendimento de não acolher o pleito de nulidade, conforme se vê do aresto,
verbis
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. O julgamento do recurso de apelação se deu sem a intimação das partes, contudo foram opostos tempestivos embargos de declaração pelo paciente, na ocasião representado pela mesma advogada que figura como impetrante do presente habeas corpus, restanto comprovado que ela acompanhava o andamento do processo. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019 – sem grifo no original). Assim, não há falar em nulidade do julgamento por ausência de intimação do síndico, diante da inexistência de prejuízo à Embargante.

2 –
No que tange
à omissão por ausência de fundamentação, foi consignado no
voto condutor que
não se justifica manter a constrição total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida, quando o processo falimentar já se encontra na fase de encerramento e não há qualquer pendência a pagar.

3- Consta no voto que, tendo em vista a existência de decisão anterior deferindo o relatório final para o encerramento do processo de falência, não há motivo para reabertura de discussão quanto à indisponibilidade total dos bens dos sócios e ex-sócios da massa falida.

4 - Por fim, no voto condutor está fundamentado que mostra-se necessária a anulação do
decisum
Agravado, a fim de que os autos retornem à instância de origem para a realização do relatório final da falência, conforme já deferido em decisão anterior revigorada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RAI n.º
1005686-12.2019.8.11.0000
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA-ME,
alegando omissão do acórdão.

Inicialmente, sustenta a ausência de intimação do representante legal da massa falida para a sessão de julgamento realizada em

27/05/2020.

No que tange à omissão, sustenta a ausência de fundamentação do acórdão recorrido.

Com base nessas assertivas, a Embargante requer que os vícios apontados sejam sanados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 47436979.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020